Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME FECHADO MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
3. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o acusado é multirreincidente.
4. Não obstante o quantum da pena seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial fechado quando o réu não demonstra ser merecedor de regime mais brando, uma vez que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser multirreincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.